Tribunal: TJBA
Processo: 8149490-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149490-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEX BANDEIRA MATOS Advogado(s): VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/1991. PROVA PERICIAL PREVALENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que concedeu auxílio-doença acidentário, mas rejeitou o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que a perícia judicial constatou incapacidade total e temporária, com possibilidade de recuperação e reabilitação profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apelante logrou comprovar a existência de incapacidade permanente ou redução definitiva da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991, exige a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos. 4. O auxílio-acidente, por sua vez, pressupõe a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa do segurado para o exercício da atividade habitual, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. A prova pericial judicial, produzida por profissional imparcial nomeado pelo juízo, concluiu expressamente que o segurado apresenta incapacidade total e temporária, decorrente de síndrome do túnel do carpo e síndrome do impacto, com potencial de melhora mediante tratamento médico adequado. 6. O laudo pericial consignou, ainda, que o autor necessita de afastamento temporário para tratamento, estimado em aproximadamente três meses, sendo possível a recuperação funcional e a reabilitação profissional, circunstância incompatível com a concessão de auxílio-acidente. 7. Os relatórios médicos particulares juntados aos autos possuem natureza unilateral e não são suficientes para afastar as conclusões técnicas e imparciais da perícia judicial, que se mostra clara, objetiva e devidamente fundamentada. 8. O magistrado pode atribuir prevalência à prova pericial, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, sobretudo em demandas previdenciárias envolvendo incapacidade laborativa, em que a prova técnica assume especial relevância. 9. Ausente demonstração de incapacidade permanente ou redução definitiva da capacidade laboral, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. 10. A sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade de reabilitação profissional quando constatada incapacidade temporária ou parcial, afastando a concessão de benefício definitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de lesão consolidada, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. Constatada pela perícia judicial incapacidade total e temporária, com possibilidade de recuperação e reabilitação profissional, é indevida a concessão do benefício. ” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0509722-47.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 18/03/2020; TJ-BA, APL nº 0380408-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, pub. 28/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8149490-05.2024.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante ALEX BANDEIRA MATOS e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, mantendo a sentença desafiada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04